Tribunal: TJDFT
Processo: 0039565-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CONSTRIÇÃO NÃO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preconizava o art. 921, III e § 1o, do CPC, com a redação anterior à Lei n. 14.195/2021, vigente à época, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual estabelecia que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, seria iniciado o prazo de prescrição intercorrente..
2. Cabe à parte exequente diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não sendo possível conceber que meros requerimentos que visem encontrar bens passíveis de constrição, caso infrutíferos, possam suspender ou interromper o prazo prescricional.
3. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.
4. Se comprovado que o processo de execução ficou suspenso até 29/8/2018, em razão da ausência de bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente da nota promissória em 30/8/2018, nos termos da redação anterior do § 4o do art. 921 do CPC, com o transcurso do prazo de 3 (três) anos estabelecido pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), em 14/1/2022, já acrescido o prazo de suspensão previsto no art. 3° da Lei n. 14.010/2020, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, em 17/4/2024, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC.
5. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu na hipótese.
6. Recurso conhecido e desprovido.